Tribunal: TJBA
Processo: 8079586-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079586-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALMIR DE SOUZA SILVA BARBOSA Advogado(s): TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO DA POSSE. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PAGAMENTO CONFORME CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação revisional proposta contra instituição financeira. Pedido de depósito do valor indicado como incontroverso, manutenção da posse do bem e vedação de inscrição em cadastros de inadimplência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para autorizar depósito judicial parcial, assegurar posse do bem e impedir restrição creditícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abusividade contratual exige exame do caso concreto e instrução processual. Não demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito. Mantêm-se os efeitos do contrato até revisão judicial. Posse do bem e ausência de restrição dependem do pagamento das parcelas nos termos pactuados. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência em ação revisional depende de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Depósito judicial de valor unilateralmente indicado como incontroverso não se impõe sem verossimilhança. 3. A manutenção da posse do bem e a não inscrição em cadastros de inadimplência dependem do pagamento conforme o contrato, até decisão revisional.” Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015, I; CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1223409/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 17.05.2018, DJe 25.05.2018; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8009998-40.2020.8.05.0000, Rel. Regina Helena Ramos Reis, pub. 30.09.2020; TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 14124200820248120000, Rel. Des. Nélio Stábile, 2ª Câmara Cível, j. 29.08.2024, pub. 30.08.2024; TJ-MG, AI nº 10535415920218130000, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível, j. 10.11.2021, pub. 11.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8079586-61.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Maragogipe-BA que, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO LIMINAR”, tendo, como Agravante, ALMIR DE SOUZA SILVA e, como Agravado, BANCO PAN S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ___ de _________ de 2026 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA